Tribunal: TJDFT
Processo: 0716473-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716473-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS SANTOS DE AMORIM AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE CARLOS SANTOS DE AMORIM contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília em sede de cumprimento de sentença (proposto em desfavor da agravada CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL – PREVI, autos n. 0001010-03.2006.8.07.0001), no seguinte teor: “Vistos etc., A decisão de id 108202904 determinou o encaminhamento dos autos à Contadoria para atualização do valor devido, conforme determinação no AGI 0717058-42.2019.8.07.0000. A Contadoria apresentou os cálculos de id 109326831, os quais foram impugnados pelo exequente – id 111267511. A executada não se manifestou sobre os cálculos. Pugnou pela dilação de prazo, o que foi indeferido – id’s 111398286 e 111673016. Encaminhados os autos à Contadoria, essa prestou os esclarecimentos de id 113446793, reiterando os cálculos. Intimados, o exequente reiterou sua impugnação e a executada apresentou impugnação aos cálculos. Decido. A impugnação apresentada pela executada é extemporânea. Como visto, intimada a se manifestar sobre os cálculos da Contadoria, a executada limitou-se a pedir dilação de prazo, o que foi indeferido. Precluiu, portanto, sua oportunidade de se manifestar sobre os cálculos. Os esclarecimentos prestados pela Contadoria não reabrem o prazo que lhe fora concedido para manifestação sobre os cálculos propriamente ditos. A questão relativa a juros remuneratórios foi apreciada na decisão de id 38512474, ficando afastada reincidência de juros remuneratórios, os quais, conforme constou da decisão, são agregados ao capital. Assim, os cálculos da Contadoria já abarcam os juros remuneratórios. Quanto à majoração de honorários, verifica-se que o STJ os majorou em 15%, conforme id 94020902 - Pág. 17. Assim, os honorários são no percentual de 11,5%. À Contadoria para que faça a correção, aplicando percentual de honorários de 11,5%. Após, venham conclusos”. (ID 120576288). Os embargos de declaração opostos pelo exequente (ID 121819770) foram desprovidos pela decisão de ID 122841112. Nas razões recursais (ID 35566833), o agravante alega “que a Ilustre Contadoria Judicial, quando da apuração do saldo remanescente de R$ 88.643,27 (em janeiro/2022), não aplicou os juros remuneratórios na ordem de 6% ao ano, em total desrespeito ao que restou determinado pelo v. acórdão proferido no julgamento do Agravo de Instrumento no 0717058-42.2019.8.07.0000, que está acobertado pelo manto da preclusão (artigos 507 e 508 do Estatuto Processual Civil), que determinou a atualização do saldo residual pelos mesmos critérios utilizados pelo Sr. Perito quando da apuração do valor principal.” Por fim, requer “o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento, reformando-se a r. decisão agravada para determinar que, sobre a quantia remanescente apurada em 25/07/2019 (R$ 57.580,84), sejam aplicados também os juros remuneratórios de 6% ao ano de forma capitalizada, além da correção monetária e dos juros de mora, em respeito ao que restou determinado pelo v. acórdão de julgamento do Agravo de Instrumento no 0717058-42.2019.8.07.0000, que se encontra acobertado pelo manto da preclusão (artigos 507 e 508 do Estatuto Processual Civil), tendo em vista que fora determinada a atualização do saldo remanescente pelos mesmos critérios utilizados pelo Sr. Perito na apuração do montante principal” (ID 35566833). Sem preparo dado o deferimento da gratuidade de justiça ao agravante na ação originária (ID 35928752). É o relatório. Decido. Verifica-se ser caso de não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, III do CPC. A questão relativa à incidência de juros remuneratórios sobre o crédito do agravante/exequente é matéria preclusa nos autos. O agravante pugna pela aplicação de juros remuneratórios até a data do efetivo pagamento do saldo remanescente, não abarcado pelo depósito efetuado pela PREVI no ID 36704164. No entanto, tal questão já foi decidida no agravo de instrumento 0717058-42.2019.8.07.0000, relatoria do Desembargador Robson Barbosa de Azevedo, recurso a que dado provimento para reconhecer a existência de saldo remanescente do débito principal no valor de R$22.188,83, determinado que a atualização deste valor deve ser calculada pelos mesmos critérios adotados pelo perito judicial. Por oportuno, trecho do voto condutor do julgado: “Nesse contexto, o valor atualizado mencionado na r. decisão agravada, refere-se tão somente aos honorários advocatícios de sucumbência, equivalentes à 10% (dez por cento) do valor depositado (R$ 65.091,31), atualizado monetariamente com incidência de juros de mora até março/2019 (que equivale à monta de R$ 189.068,17). Dessa forma, tem-se que, além do valor remanescente mencionado na r. decisão agravada, deveria ter sido apurado o saldo residual referente ao valor principal que não fora abarcado pelo depósito judicial (R$ 22.188,83 em 23/07/2012), o qual deve ser atualizado pelos mesmos critérios utilizados pelo Sr. Perito. (Acórdão 1233338, 07170584220198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O acórdão transitou em julgado no dia 21/10/2021 (ID 30178457 dos autos do agravo de instrumento). E o laudo pericial a que se refere o acórdão do agravo de instrumento é o de ID 36704565, em que calculados os juros remuneratórios até a data do depósito efetuado pela PREVI no dia 13/7/2012 (ID 36704164). Ademais, “Manifestação Técnica” da Contadoria do TJDFT (ID 113446793) é no sentido de que o cálculo contestado pelo agravante/exequente atendeu ao que definido no citado acórdão, razão por que reiterou a apuração de ID 109326831. Assim, se a questão aventada no presente recurso já foi definida anteriormente, inviável afastar a conclusão positiva quanto à preclusão. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRETENSÃO. REFORMA DE DECISÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. MERO IMPULSO AO FEITO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. [ ] 2. O recurso não pode servir como instrumento apto a promover a pretendida reforma de decisões anteriores já preclusas. 3. À luz do artigo 507 do CPC, não se mostra lícito à parte revolver matéria já expressamente decidida, pretendendo que seja reexaminada a cada oportunidade de falar nos autos, sob o pretexto de trazer novos enfoques, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão ( ). 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1616662, 07079508120228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 26/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. REQUERIMENTO QUE NÃO IMPEDE O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. PROVIMENTO. 1. Mesmo que a matéria seja de ordem pública, há preclusão se a questão tiver sido resolvida em decisão anterior definitivamente julgada. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. [ ]” (Acórdão 1605606, 07209781920228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE DOCUMENTOS. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. OFENSA À COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos dos artigos 505 e 507, do CPC, é vedada a reapreciação de matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão. 2. No caso, a insurgência do agravante já foi decidida no julgamento da apelação. Daí a inadequação da impugnação para rediscutir matéria já analisada no título judicial objeto do cumprimento provisório, posteriormente convertido em definitivo diante do trânsito em julgado da apelação. 3. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão 1419798, 07288944120218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 24/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nos termos do artigo 932, inciso III do CPC, o Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso, pois a questão posta se encontra preclusa, razão por que não conheço do recurso - art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora